Tribunal: TCU
Processo: 013.348/2017-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9458/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de Tomada de Contas Especial instaurada por esta Corte de Contas em desfavor de Acilon Gonçalves Pinto Júnior, Prefeito de Eusébio/CE (gestões 2004-2008, 2009-2012 e 2017-2020), por força do subitem 9.2 do Acórdão 668/2017-TCU-Plenário , devido a possíveis irregularidades no Convênio MS/FNS 802/2005 (Siafi 555877), que teve como objeto a construção de sistema de esgotamento sanitário na localidade de Precabura, naquela municipalidade; Considerando a existência de informações no Relatório de Demandas Especiais da Controladoria-Geral da União que indicam a existência de conluio entre a Mega Construções Projetos e Serviços Ltda., empresa vencedora da licitação, e outras licitantes, bem como evidenciam que a empresa de fato executora do objeto foi a Aquarela Construções Ltda., com o consequente rompimento do nexo de causalidade financeiro entre os recursos transferidos e a obra executada; Considerando a caracterização do abuso de direito na utilização da pessoa jurídica por parte dos sócios da empresa Mega Construções Projetos e Serviços Ltda., conforme instrução à peça 80; Considerando que, conforme conclui a unidade instrutora, é possível observar nos autos a ocorrência de fraude na execução das obras e serviços decorrentes do Convênio MS/FNS 802/2005, diante da constatação da participação efetiva da empresa Mega Construções Projetos e Serviços Ltda. em esquema deliberado de conluio; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 12, inciso II, e 47 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143 do Regimento Interno, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em i) desconsiderar a personalidade jurídica da empresa Mega Construções Projetos e Serviços Ltda. (05.521.664/0001-10), para promover a responsabilização de seus dirigentes e sócios Glenda Guerra de Assis Ferreira (XXX.891.613-XX) e Antônia Valnia Silva da Fonseca (XXX.165.103-XX); e em ii) determinar a citação dos responsáveis, conforme proposto pela unidade instrutora (peça 80). 1. Processo TC- Processo 013.348/2017-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Acilon Gonçalves Pinto Júnior (XXX.881.853-XX); Antônia Valnia Silva da Fonseca (XXX.165.103-XX); Aquarela Construções Ltda. - ME (04.301.807/0001-15); Glenda Guerra de Assis Ferreira (XXX.891.613-XX); Mega Construções Projetos e Serviços Ltda. (05.521.664/0001-10). 1.2. Entidade: Município de Eusébio - CE. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Antônia Cristina Vieira Neta (29944/OAB-CE) e outros, representando Acilon Gonçalves Pinto Júnior; Antonio dos Santos Mota (19283/OAB-CE) e outros, representando Antônia Valnia Silva da Fonseca. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.